Tribunal: CARF
Processo: 10980.722600/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722600/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.601 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
NAJARA LÚCIA FREIRE TELES QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados como isentos os valores recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na
legislação de regência, comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-35.467,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR) DRJ/CTA (e-fls. 24/26) que manteve integralmente a notificação de lançamento no
2007/609435181872069 (e-fls. 6/10).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722600/2009-36
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722600/2009-36

(...)
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 11 a 13),
constatou as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pelo titular, R$
13.145,18, em face das informações em DIRF da fonte pagadora Fundação dos
Economiários Federais Funcef, CNPJ 00.436.923/000190.
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pelo dependente, R$
3.710,00, em face das informações em Dirf da fonte pagadora Giga Shop de Aparelhos
Eletrônicos Ltda., CNPJ 07.094.158/000117, para o CPF 391.007.90915.
Cientificada, em 04/05/2009 (fl. 19), a contribuinte apresentou, em 28/05/2009,
por intermédio de procurador (fl. 03), a impugnação de fl. 02, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem (fl. 23), alegando que, conforme comunicação
anterior, em 26/04/2007, trata-se de contribuinte aposentada por invalidez, isenta de
imposto de renda, por norma legal.
Aduz que, apesar da gravidade da doença e dos altos gastos com medicamentos,
consultas e exames, a merecida isenção ainda não teria sido reconhecida.
Acrescenta que, segundo já noticiado, tramitou, na 10a Vara Cível de Curitiba,
processo de interdição da contribuinte, cuja sentença se encontraria averbada no
registro civil, restando, assim, comprovada, claramente, a situação de
interdição/incapacidade, após o devido processo legal.
Espera, em virtude de toda a documentação comprobatória da situação, seja
declarada e concedida a isenção pleiteada, bem assim definidos os débitos e
devolvidos eventuais pagamentos e retenções na fonte indevidamente realizados e,
enfim, regularizada a situação fiscal da contribuinte.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Analisando-se os demais aspectos preliminares do processo, consoante disposto
no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 67 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, considera-se não impugnada a parte do
lançamento contra a qual a contribuinte não se manifesta, no caso, a omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pelo dependente, R$ 3.710,00, que não
resulta em exigência.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas pela titular,
embora mencionada na petição a existência de documentação comprobatória da
situação alegada, ressalta-se que nenhum documento instruiu a impugnação
apresentada.
(...)
Especificamente, no que se refere à isenção sob análise, atinge os rendimentos
de pensão, aposentadoria ou reforma, e está disciplinada no art. 39, XXXI e XXXIII
do RIR/1999, da seguinte forma:
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722600/2009-36

Em não constando dos autos qualquer comprovação das razões alegadas, não há
como reconhecer a isenção pretendida.
Isso posto, voto no sentido de considerar não impugnada a parte do lançamento
contra a qual a contribuinte não se manifesta, que não resulta em exigência, e
procedente a parte impugnada do lançamento, mantendo a exigência consignada na
autuação.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 31/32), a recorrente, mediante seu
representante legal, basicamente, reitera seu pedido e apresenta documento (fls. 33).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria suscitada em julgamento no presente Recurso Voluntário é a omissão
de rendimentos recebidos de Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF, CNPJ no
00.436.923/0001-90, no valor de R$ 13.145,18.
Mérito
O representante da recorrente apresenta arrazoado descrevendo a situação pessoal
da contribuinte e acosta aos autos certidão de interdição (e-fls. 33), datada de 30/10/2008, a fim
de suprir as lacunas apresentadas pela decisão de 1a instância, esperando, dessa forma, ver
reconhecido o seu direito à isenção.
A base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722600/2009-36

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(grifos nossos)
Como se pode ver o documento apresentado (certidão de interdição), não é o que
está previsto em lei para fins de reconhecimento de tais isenções. Para este fim, deveria o
representante ter trazido aos autos laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme estabelece a legislação de regência.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.601 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722600/2009-36

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital